Tribunal: TJDFT
Processo: 0712318-61.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0712318-61.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDSON SILVA DE FREITAS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Embargos declaratórios opostos por ANDSON SILVA. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos. Brasília/DF, 28 de setembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito